Tribunal: TJBA
Processo: 0705025-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0705025-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ADELSON SANTOS COSTA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – art. 333, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA DE ACORDO COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA REFEITA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO.

I. Consta nos autos que no dia 07/04/2021, o ora recorrente que cumpria pena no Conjunto Penal masculino de Salvador, ofereceu ao agente de ressocialização a importância de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), para que esse facilitasse a entrada de aparelho celular em sua cela.

II. Tese defensiva pela absolvição, por suposta inexistência de provas da existência de crime, com espeque no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III. Condenação mantida pelo crime de corrupção ativa (art. 333, do CP), diante das provas carreadas aos autos. Evidenciada a autoria e materialidade delitivas. Depoimentos testemunhais.

IV. O delito de corrupção ativa, por se tratar de crime formal, prescinde da efetiva obtenção da indevida vantagem para sua consumação.

V. Pena redimensionada para o mínimo legal na primeira fase (02 anos de reclusão e 10 dias multa), diante da inexistência de fundamentação adequada para exasperação.

VI. Na segunda fase em razão da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), vez que possui condenação transitada em julgado, aumenta-se a pena no patamar de 1/6 (um sexto), conduzindo-a para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias multa, tornando-a definitiva, ante a inexistência de causas de aumento/diminuição a serem sopesas na terceira fase.

VII. Não substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com amparo no art. 44, II, do CP (réu reincidente em crime doloso).

VIII. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

IX. Apelo conhecido e improvido, reduzindo-se, de ofício, a pena definitiva para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto e pagamento de 11 (onze) dias multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente á época dos fato.

Vistos, relatados e discutidos a apelação criminal n° 0705025-03.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, constituindo-se como apelante Adelson Santos Costa e como apelado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, reduzindo-se, de ofício, a pena definitiva, nos termos do voto do Relator
.

S
alvador, .

A01-BM